Tribunal: TJES
Processo: 5002077-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Dever de Informação; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002077-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHUR JOSE SILVA DE BARROS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA A CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I
– A modalidade contratual Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por si só, não possui nenhuma ilegalidade, consoante
Lei 10.820/03.

II
- A suspensão dos descontos relativos a contrato que o consumidor não nega a pactuação, requer a demonstração de algum vício ou do adimplemento.

III
– Ausente a probabilidade do direito, forçoso o indeferimento da antecipação de tutela, sobretudo em razão do risco de inadimplemento.

IV –
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002077-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARTHUR JOSE SILVA DE BARROS

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que indeferiu a liminar na ação de origem, invi
abilizando a
suspensão das cobranças mensais relativas ao cartão de crédito consignado no benefício do ora Agrav
ante
.

Em suas razões, a parte Recorrente sustenta que “
o Agravado maquiou um serviço de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, fazendo a requerente acreditar que o valor do crédito sacado fosse o valor emprestado e que seria quitado com os descontos mensais de R$211,86, não esclarecendo que este é referente ao RMC, calculado no importe de 5% sobre a renda mensal, o qual não tem fim
”.

Examinando detidamente o caderno processual, não vislumbro razões para alterar o entendimento já manifestado quando da decisão de efeito.

Verifica-se dos
autos que
a demanda foi ajuizada pelo
ora
Agrava
nte
sob a alegação
de
que
a
o celebrar o contrato em
análise
, pretendia
, em verdade,
realizar empréstimo consignado simples, contudo,
sem o seu consentimento,
fora firmado contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC).

Sustentou que são realizados descontos em seu contracheque para pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, causando uma verdadeira eternização da dívida, à medida que os descontos mensais em seu benefício previdenciário não serão destinados à quitação desta.

Nesse contexto,
o Agra
va
nte
formula a pretensão de nulidade do contrato com lastro no vício de
consentimento
, motivo pelo qual
é
deveras prematuro cessar os seus efeitos numa cognição sumária inerente a fase germinal da demanda.

Ademais, verifica-se que o
ora
A
grava
nte

não nega que
realizou contrato com a Agravada,
de forma que a suspensão dos descontos poderia culminar em inadimplemento do contrato pelo consumidor.
No mesmo caminhar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15 - Ausentes os requisitos legais, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário relativos a cartão de crédito com reserva de margem consignável contratado é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000205960230001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – CONSIGNAÇÃO NO CONTRACHEQUE DE PARCELA MÍNIMA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Ausentes a probabilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, descabe falar em tutela de urgência de natureza antecipada. Isto porque, há contratação aparentemente válida pelas partes, assinado pela agravante, com expressa indicação de consignação do valor mínimo da fatura, tornando frágil a alegação da agravante de que não ajustou com o agravado.
(TJ-MS - AI: 14120928820188120000 MS 1412092-88.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2018)

Assim, não encontrei vício a autorizar, de plano, a suspensão dos descontos como requerido na ação primeva, sobretudo porque inexiste ilegalidade na referida modalidade contratual por si só,
ex vi
da Lei 10.820/03.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.